Tribunal: STF
Processo: ARE 1475480
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. ACOLHIMENTO, COM EFEITOS INFRINGENTES.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual dei parcial provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ADI Nº 4.357/DF E Nº 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA DA TR ATÉ 25/03/2015. SUBSTITUIÇÃO, APÓS A DATA, PELO IPCA-E. PROVIMENTO, EM PARTE.” (e-doc. 43).



    2. Os embargantes sustentam haver erro no dispositivo da decisão embargada. Afirmam que o precatório foi expedido em setembro de 2015, pelo que descabe a modulação efetuada, em razão da data de 23/05/2017, fixada no julgamento das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF (e-doc. 44).



    3. A parte embargada, intimada, não apresentou contrarrazões (e-doc. 49).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Assiste razão aos embargantes quanto ao vício indicado no dispositivo da decisão embargada.



    5. De fato, considerando que o precatório foi expedido em setembro de 2015, desnecessária a alusão a período anterior. Assim, o dispositivo da decisão agravada merece ser retificado, pois não se coaduna com o teor da petição do recurso extraordinário interposto pelos embargantes.



    6. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para, aplicando-lhes efeitos infringentes, sanar erro material constante do dispositivo da decisão embargada, que passa a constar com o seguinte teor: “dou provimento ao agravo e, desde logo, provejo o recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para determinar que a atualização monetária do requisitório se dê com base no IPCA-E. Sem distribuição dos honorários, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pela instância anterior”.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator